Tribunal: TJES
Processo: 5016718-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016718-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MANOEL SANT ANA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016718-76.2024.8.08.0024

APELANTE:
GILMAR MANOEL SANT’ANA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS EM DADOS DE FILIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de retificação de registro civil com pedido de tutela de urgência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do pedido de alteração do nome da genitora no assento de nascimento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a via da jurisdição voluntária é adequada para a retificação de registro civil quando há múltiplas divergências documentais relativas à identidade da genitora e à linha de filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 109 da Lei nº 6.015/1973 autoriza a retificação de registro civil apenas quando presente erro material evidente, comprovável por prova documental simples, sem necessidade de dilação probatória complexa.

4. A existência de divergências relevantes — variações no prenome materno (Nilsa, Nilza e Neuza), inconsistência no sobrenome e discrepância no nome do avô materno — afasta a caracterização de mero erro material.

5. A correção pretendida implica potencial modificação do estado de filiação, o que exige apuração aprofundada sob o crivo do contraditório em procedimento contencioso.

6. A ausência de documento de identificação da genitora à época do registro fragiliza a presunção de veracidade do assento e impede a retificação simplificada.

7. A jurisprudência admite a retificação pela via voluntária apenas quando inexistente controvérsia substancial, sendo inadequado o procedimento para hipóteses que demandem ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A retificação de registro civil pela via da jurisdição voluntária exige erro material evidente e prova documental inequívoca. 2. A existência de divergências relevantes quanto à identidade e filiação afasta a via simplificada e impõe o ajuizamento de ação contenciosa com dilação probatória. 3. A extinção sem resolução do mérito é medida adequada quando a via eleita é inadequada para a complexidade da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 08028260820198140301, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 08/04/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5005928-20.2021.8.08.0030, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016718-76.2024.8.08.0024

APELANTE:
GILMAR MANOEL SANT’ANA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GILMAR MANOEL SANT'ANA em desfavor da sentença proferida nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil com Pedido de Tutela de Urgência, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O magistrado de origem, em sua fundamentação, observou que a pretensão do autor, consistente na retificação do nome de sua genitora em seu assento de nascimento de 1970, de "NEUZA ANGELICA COELHO SANT'ANA" para "NILSA ANGELICA COELHO", reveste-se de complexidade que extrapola o mero erro material passível de correção via jurisdição voluntária. O magistrado salientou, ainda, a existência de múltiplas divergências documentais: (i) variação do prenome materno entre Nilsa, Nilza e Neuza nos documentos apresentados; (ii) acréscimo do sobrenome "Sant'Ana" no registro do filho, inexistente nos documentos de solteira da genitora; e (iii) divergência quanto ao nome do avô materno, grafado como "Armando" no registro do autor e "Ormando" na certidão de nascimento da mãe. Concluiu o julgador que tais inconsistências atingem o estado de filiação e exigem dilação probatória ampla em rito contencioso, perante a Vara de Família.

Irresignado, sustenta o apelante, em suas razões recursais, que o equívoco na grafia decorreu de mero erro material no momento do registro civil, motivado pelo fato de seu genitor ser pessoa sem instrução e analfabeta à época. Alega que a divergência tem inviabilizado a conclusão de inventário extrajudicial de sua falecida mãe, Nilsa Angélica Coelho. Aduz que a pretensão encontra amparo no artigo 109 da Lei de Registros Públicos e que a intervenção judicial é necessária para restaurar a verdade registral, requerendo a reforma da sentença para determinar a retificação imediata.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando o entendimento de que a multiplicidade de erros documentais impede a formação de convicção segura sobre a identidade civil da pessoa envolvida apenas pelo procedimento simplificado.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à adequação da via processual de jurisdição voluntária para a retificação de assento de nascimento quando as divergências documentais apontadas pela parte autora abrangem não apenas o prenome da genitora, mas também o sobrenome desta e o prenome do avô materno, suscitando dúvidas sobre a identidade civil e o estado de filiação.

Sem maiores digressões, entendo que pretensão recursal não merece prosperar. O cerne da questão reside na interpretação do artigo 109 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que dispõe:

"Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório."

Não obstante a referida norma autorize a retificação judicial, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o rito de jurisdição voluntária é reservado a erros materiais evidentes, cuja correção não demande instrução probatória complexa nem afete direitos de terceiros ou o estado das pessoas.

Em caso análogo, a jurisprudência pátria leciona que o artigo 109 da Lei de Registros Publicos (Lei n.º 6.015/73) permite a retificação de registros civis quando comprovado erro evidente por prova documental, desde que não haja controvérsia substancial que exija dilação probatória complexa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028260820198140301 26272385, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Em outras palavras, existindo controvérsia relevante que demande a produção de prova mais aprofundada, afasta-se a hipótese de mera retificação.

Neste sentido, esta E. Corte já assentou que
“tal espécie de demanda não permite amplas dilações probatórias, sendo via inadequada para contestar ou modificar estado já estabelecido, notadamente quando tal providência produzir repercussões sobre a esfera jurídica de terceiros premortos
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005928-20 .2021.8.08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 28/09/2022)

No caso em testilha, o acervo documental revela um cenário de incertezas que ultrapassa a mera correção de grafia. Conforme detalhado no parecer ministerial e acolhido pela sentença, observam-se as seguintes inconsistências: (i) divergência no Prenome Materno: Nos documentos da própria genitora, consta "Nilsa" (Identidade e Nascimento) e "Nilza" (CPF e Óbito), ao passo que no registro do autor figura como "Neuza"; (ii) discrepância no Sobrenome: No registro do apelante, datado de 1970, foi atribuído à mãe o patronímico "Sant'Ana", o qual não consta em seus registros originais de nascimento; (iii) inconsistência no Nome do Avô: O ascendente materno é identificado como "Armando Coelho" no registro do autor, mas como "Ormando Coelho" na certidão de nascimento da própria filha (mãe do autor).

Soma-se a isso o fato relevante de que, no ato do registro do autor em 1970, não foi apresentado qualquer documento de identificação da genitora, conforme diligência realizada pelo Ministério Público junto à serventia extrajudicial. Tal circunstância fragiliza sobremaneira a presunção de veracidade do registro que se pretende alterar de forma simplificada.

O Direito Registral é regido pelos princípios da segurança jurídica e da publicidade, sendo que a fé pública dos assentos somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca de erro material. Quando a pretensão envolve o reconhecimento de que três grafias distintas (Nilsa, Nilza e Neuza) referem-se à mesma pessoa, e há dúvidas sobre a composição do nome de família e a ascendência, a matéria assume natureza contenciosa, exigindo dilação probatória sob o crivo do contraditório pleno.

A extinção do feito sem resolução do mérito, portanto, não configura cerceamento do direito da parte, mas a correta aplicação do artigo 485, inciso VI, do CPC. Como bem salientado pelo juízo originário, a via adequada para dirimir questões que atingem o estado de filiação e possuem reflexos sucessórios é a Ação Declaratória perante as Varas de Família, onde a instrução poderá ser exauriente.

Ante o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.